Tribunal: TJES
Processo: 0007102-80.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Gratificações de Atividade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007102-80.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLORIETE LUZIA ROCON DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0007102-80.2015.8.08.0024

Embargante:
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Embargada:
Gloriete Luzia Rocon de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra o acórdão de id. 11154178, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a abstenção de descontos nos proventos da embargada, referentes à Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio Educativa (GDASE).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (a) a natureza transitória da GDASE, que impede sua incorporação à aposentadoria da servidora; (b) a necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa; e (c) a aplicação indevida do Tema 1009 do STJ, uma vez que a questão não se enquadra na modulação de efeitos prevista no referido julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVA (GDASE) AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA E PRO LABORE FACIENDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Gratificação de Dedicação à Atividade Sócio Educativa (GDASE), nos termos do art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 362/2006, possui natureza transitória, sendo concedida exclusivamente aos servidores no exercício das funções específicas, não se incorporando aos proventos de aposentadoria.

2. Conforme o art. 1º, inciso X, da Lei Federal n. 9.717/98, é vedada a inclusão de gratificações vinculadas ao local de trabalho ou ao exercício de funções específicas nos proventos de servidores inativos.

3. A jurisprudência pacífica do TJES e do STJ é no sentido de que gratificações de natureza
pro labore faciendo
não se incorporam aos proventos de aposentadoria, não subsistindo respaldo jurídico para tal inclusão.

4. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente, o STJ consagrou que, em casos anteriores à modulação de efeitos do Tema Repetitivo 1009, prevalece a presunção de boa-fé do servidor público, sendo indevido o desconto das quantias percebidas.

5. Recurso desprovido.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.